Tribunal: TJDFT
Processo: 0726636-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726636-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO ALVES DA SILVA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Roberto Alves da Silva contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento, postergou a análise da tutela provisória de urgência para após a manifestação do plano de saúde, diante das dúvidas quanto à rede de hospitais credenciados (autos de no 0709570-34.2023.8.07.0020, ID no 164036163, págs. 1-4. 2. A decisão ponderou que “[...] o feito ainda não se encontra adequadamente instruído para análise do pedido liminar formulado”. [...] Ante ao exposto, a apreciação do pedido de tutela será de urgência será postergado para após a contestação do plano de saúde.” 3. Em suma, o agravante defende que estariam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, pois é beneficiário do plano de saúde administrado pelo agravado, mas ao solicitar a realização de procedimento necessário ao tratamento da sua saúde (Radiocirurgia - Gamma Knife Icon), teve o pedido negado. 4. Afirma que o procedimento indicado pelo médico que o acompanha deve ser realizado com a maior brevidade possível, sob pena do risco de agravamento do seu estado de saúde, razão pela qual não deve aguardar a manifestação do agravado na origem. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que o procedimento seja autorizado pelo agravado, cuja realização deve ocorrer no Hospital DF Star, sob pena de multa. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 48617986 e no 48617987). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 9. A petição inicial, distribuída em 22/5/2023, foi instruída com a cópia da carteira de identificação do beneficiário do plano de saúde, ora agravante, conforme se observa no ID no 159417490. 10. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10, inciso VI da Lei no 9.656/98. 11. Há registro de atendimento do agravante em 8/3/2023 no Hospital DF Star, quando houve a solicitação de realização da radiocirurgia Gamma Knife Ícon (ID no 159417494 dos autos originários). Há e-mail do referido hospital informando que o pedido de autorização foi encaminhado ao plano de saúde em 23/3/2023, com reiteração em 12/5/2023, mas ainda sem resposta (19/5/2023 - ID no 159418250). 12. O agravante apresentou as tentativas para obter autorização do plano de saúde para realização do tratamento no Hospital DF Star. Destaca que em razão da ausência de credenciamento do referido hospital, o pedido deveria ser realizado diretamente pelo médico ao plano de saúde, mesmo assim ainda não teve sucesso. 13. O Hospital DF Star foi intimado para, no prazo de 72 horas, esclarecer as razões para a demora ou para o cancelamento da solicitação da autorização da cirurgia indicada ao agravante, conforme decisão de ID no 162745347, págs. 1-3. 14. Em resposta, o hospital foi categórico ao esclarecer que “a Central Nacional Unimed não possui credenciamento junto a este hospital. Desse modo, o DF Star realizou contato junto à CNU via e-mail e ainda sem resposta, no intuito de buscar auxiliar o paciente, para que essa operadora avaliasse a possibilidade de autorizar o procedimento em caráter de exceção, já que, conforme mencionado, não há credenciamento. [...]” (ID no 163197668, pág. 1). 15. A falta de credenciamento do hospital escolhido pelo agravante para ser atendido, afasta a probabilidade do direito, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que decorre da sua própria conduta, ao escolher unidade que não é credenciada pela rede da agravada. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1650533, 07124421620228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no DJE: 25/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Do mesmo modo, apesar de alegar que o procedimento deve ser realizado em caráter de urgência, sob pena de risco de piora no seu estado de saúde, o agravante não está internado e, mesmo assim, não demonstrou que pleiteou a sua realização em outros hospitais da rede credenciada ao plano de saúde. 17. O agravante concordou com os termos do contrato e comprometeu-se a utilizar a rede credenciada de prestadores disponibilizada pela operadora, o que não ocorreu. Reitere-se que sequer há provas de que tenha procurado outra unidade de saúde, da rede credenciada. 18. A decisão não indeferiu a tutela provisória de urgência, mas postergou a sua análise após a resposta do agravado aos termos apresentados pelo agravante em sua petição inicial. Como consequência, a apreciação da pretensão recursal ensejaria supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. 19. A garantia do exercício prévio do contraditório e da ampla defesa questionada pelo agravante, está em consonância com o contexto fático-jurídico dos autos originários. 20. Neste Juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 21. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 22. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 23. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO